Tribunal: TJMT
Processo: 0001049-85.2014.8.11.0040
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001049-85.2014.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BALANCAS CONCEITO - COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA LTDA - CNPJ: 11.114.186/0001-26 (EMBARGANTE), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), DYOGO COSTA MARQUES - CPF: 956.614.331-15 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO), LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO), ARMAZENS GERAIS PORTAO LTDA - CNPJ: 02.356.063/0001-00 (EMBARGADO), MIRIAM DE MATOS BORGES - CPF: 343.610.478-71 (ADVOGADO), ISABELA BRESSAN MANZ - CPF: 066.306.519-44 (ADVOGADO), AGROXPORT BRAZILIAN INDUSTRY LTDA - CNPJ: 08.990.051/0002-09 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Apelação cível. Contradição. Não verificada. Obscuridade. Inocorrência. Inexistência de omissão acerca das matérias de mérito da lide. Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Falta de manifestação sobre a arguição de irregularidade na representação processual da apelada.

Extinção da pessoa jurídica. Necessidade de inclusão de ex-sócios. Vício sanável. Ausência de prejuízo. Embargos em parte acolhidos, mas sem efeito modificativo.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração interpostos pela ré contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo por ela interposto para readequar o dispositivo sentencial no que concerne à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, a fim de

definir o valor da condenação como base de cálculo da verba honorária, mantendo, no mais, os exatos termos da sentença que acolheu em parte o pedido autoral para condenar a ré/embargante em obrigação de fazer, consistente no reparo da balança rodoviária objeto da lide, e ao pagamento de indenização por danos materiais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber (i) se o acórdão embargado foi omisso por não ter enfrentado todas as questões e fundamentos com aptidão de influenciar no desfecho decisório; (ii) padece do vício da contradição em razão da existência de conflito entre as premissas e proposições decisórias adotadas; e/ou (iii) se restou caracterizado o vício da obscuridade ante a impossibilidade de compreender o conteúdo do acórdão ou a solução dada ao caso.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo cabível o seu acolhimento quando constatada a necessidade de acréscimos ou esclarecimentos adicionais para assegurar a adequada compreensão do comando decisório, porém, não se admite a sua utilização para meramente impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4. A contradição passível de ser saneada via embargos de declaração é apenas aquela interna ao julgado, que se verifica entre as proposições e conclusões decisórias, e não o alegado conflito entre a fundamentação decisória e parâmetro externo.

5. O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

6. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

7. Diante da ausência de manifestação a respeito da notícia de extinção da extinção da pessoa jurídica que figura como uma das autoras da demanda, é cabível acolher os embargos de declaração para suprir a falta, mas sem nenhum efeito modificativo, afinal, a questão não afeta o plano de direito material objeto da lide, e se trata de vício passível de sanado com a inclusão do ex-sócios para regularizar a representação processual.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BALANÇAS CONCEITO COMÉRCIO & ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que, nos autos Recurso de Apelação Cível originário da ação de “Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais” (Proc. nº 0001049-85.2014.8.11.0040), ajuizada em face da embargante por ARMAZÉNS GERAIS PORTÃO LTDA e INCOGRAIN AGROCOMERCIAL E LOGÍSTICA LTDA, à unanimidade,
deu parcial provimento ao apelo interposto
pela ré/embargante, para definir o “valor da condenação” como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo, no mais, os exatos termos da sentença que acolheu em parte o pedido autoral para condenar a ré/embargante na obrigação de fazer, consistente no reparo da balança rodoviária objeto da lide, e ao pagamento de indenização por danos materiais
(cf. Id. nº 299157392).

A embargante afirma a omissão do acórdão embargado porque não enfrentou e se manifestou suficientemente sobre
todas as questões com aptidão de influenciar no desfecho decisório, pois, em relação à impugnação à decretação de revelia,
deixou de analisar e rebater o seu argumento central sobre a fé pública e a presunção de veracidade do teor da certificação da Secretária do Juízo de origem acerca da tempestividade de sua contestação, e, ainda, sob outro enfoque, o julgado também se mostrou contraditório ao dizer que a certidão não condiciona a decisão judicial sobre a tempestividade da prática do ato processual, mas não apresentar “fundamentação explícita e robusta para desconsiderar a fé pública do ato certificado pela própria serventia judicial”.

Sustenta que o acórdão é omisso e obscuro no que se refere à arguição de que o lapso temporal de 15 anos desde o alegado problema na balança rodoviária põe em dúvida a real necessidade e viabilidade do conserto objeto da obrigação de fazer e de que a “baixa do CNPJ” da autora Incograin Agrocomercial e Logística Ltda, ou seja, a superveniente extinção da pessoa jurídica, consiste em fato que impacta diretamente a própria existência e exequibilidade da obrigação principal.

Diz, ainda, que o acórdão incorreu em contradição, na medida em que, “ao se apoiar na revelia e em uma interpretação isolada de troca de e-mails, não confrontou tal interpretação com as provas documentais (Ordens de Serviço) que a Embargante alegou comprovarem a natureza de sua atuação”, e não só isso, releva-se omisso e obscuro por “não esclarecer como o e-mail prevalece sobre os demais documentos que, segundo a embargante, indicam a natureza de seus serviços e a real causa do problema estrutural da balança”.

Pede, pois, o
acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam sanados os vícios apontados (cf. Id. nº 301419867).

As embargadas apresentaram contrarrazões junto ao Id. nº 303795852, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pela ré/apelante Balanças Conceito Comércio & Assistência Técnica Ltda contra o acórdão que, no julgamento do Recurso de Apelação Cível originário da ação de “Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais” ajuizada em face da embargante por Armazéns Gerais Portão Ltda e Incograin Agrocomercial e Logística Ltda, deu parcial provimento ao apelo interposto pela ré/embargante apenas para readequar o dispositivo sentencial no que concerne à base de cálculo do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, a fim de fixar como parâmetro o “valor da condenação”, ao invés do “valor da causa”, e, no mais, confirmou o acerto decisório da sentença que acolheu em parte o pedido autoral para condenar a ré/embargante na obrigação de fazer, consistente no reparo da balança rodoviária objeto da lide, e ao pagamento de indenização por danos materiais em decorrência dos prejuízos sofridos pelas autoras em razão do serviço defeituoso prestado pela ré.

Como se sabe, por expressa disposição legal, os embargos de declaração consistem em instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, tendo por objetivo aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, mas não de modo abrangente e indiscriminado, e, sim, vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, mas sim de acordo com a hermenêutica jurídica.

Nas razões destes declaratórios, a ré Balanças Conceito arguiu, basicamente, que o acórdão está maculado por todos os vícios disciplinados no
art. 1.022 do CPC e que essas máculas atingem todos os tópicos decisórios, exceto, por óbvio, naquele que logrou êxito; ou seja, melhor dizendo, segundo a embargante, o julgado teria sido omisso ao não enfrentar nenhuma de suas teses recursais, mas também obscuro por não ter decidido de acordo com a sua acepção do que seria o julgamento adequado e justo à espécie, além de ser contraditório porque decidiu em sentido contrário à prova dos autos e à sua percepção subjetiva do que seria a interpretação correta dos fatos e conceitos jurídicos pertinentes ao caso concreto.

Sobre o vício de contradição disciplinado no inciso I do artigo 1.022 do CPC, a orientação interpretativa da jurisprudência do STJ é a de que “a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual
error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), e que “apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo” (STJ - 6ª Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016).

Logo, ao alegar que o acórdão é contraditório porque “afirma que a certificação não condiciona o juízo, por outro lado, ele não apresentou fundamentação explícita e robusta para desconsiderar a fé pública de um ato certificado pela própria serventia judicial”, ou, então, porque “a análise carece de aprofundamento e incorre em contradição ao desconsiderar outras provas e argumentos cruciais apresentados pela embargante em sua apelação”, o que se tem é a clara inépcia dos recurso nesse ponto, já que a
embargante não fundamente a sua queixa recursal na presença de conflito lógico entre as proposições adotadas no próprio julgado, e, sim, no conflito que ela acredita haver entre as proposições decisórios e a sua ideia de qual seria o entendimento devido a respeito da matéria, o que, na realidade, trata-se de manifestação de descontentamento e discordância com o raciocínio e desfecho decisório que não lhe foi favorável, e, isso, por óbvio, é aberrante às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Já quanto à obscuridade,
inexiste indicação concreta/motivada de imprecisão ou inexatidão na fundamentação do acórdão, nada que teria o condão de impossibilitar a compreensão do seu conteúdo ou causar dúvida juridicamente relevante acerca de qual teria sido a solução dada ao caso concreto, isto é, nada que minimamente possa ser tido como
obscuridade
do julgado, tanto é que, como já ressaltado, a ré/embargante conseguiu estruturar perfeitamente a argumentação do porquê discorda das razões de decidir e da conclusão estabelecida no julgamento para cada um dos tópicos recursais que foram analisados e rechaçados, e, depois, eventual discordância e/ou dificuldade técnica de apreender os conceitos jurídicos empregados e o raciocínio decisório desenvolvido, como parece ser o caso relativo à diferença entre a presunção de veracidade dos dados fáticos contidas na certidão da Secretária do Juízo e o alcance e reflexos jurídicos a partir dessas informações, ou, ainda, sobre qual é o âmbito da cognição cabível na fase de conhecimento em que se discute a existência da responsabilidade civil e da respectiva obrigação, cuja discussão acerca da executibilidade pressupõe o reconhecido de que é devida, não caracteriza hipótese legal de obscuridade, muito menos contradição, omissão ou qualquer outra mácula que seria passível de ser conhecida nesta via recursal.

Por fim, em relação ao vício de omissão previsto no inciso II do art. 1.022 do CPC, anoto que o conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, nem referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado; na realidade, o que a lei exige, de forma indispensável, é
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se de modo coeso, congruente e compreensível, e entregue os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, exatamente como fez o v. acórdão embargado, cujos fundamentos declinados são suficientes para motivar a conclusão de que é irrelevante à discussão acerca da revelia no caso concreto a certidão da Secretária do Juízo sobre a “tempestividade da contestação”, já que o cerne da questão reside no fato de que o requerimento conjunto de suspensão do processo não interrompeu ou suspendeu o prazo à prática do ato processual, assim como a de que o conjunto fático-probatório não só não destoa, como também favorece a versão autoral, o que, somado aos efeitos da revelia, convence da procedência do pedido, e, ainda, o porquê de não ser admitido a discussão sobre a “necessidade” do reparo (obrigação de fazer) somente em grau recursal, porquanto não debatido na instância de origem, com a ressalva de que esse aspecto não interfere no desfecho decisório, uma vez que a impossibilidade de cumprir a obrigação específica simplesmente ensejará a sua conversão para indenização por perdas e danos.

S
e a embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

O único ponto que não foi objeto de manifestação expressa no acórdão embargado, cuja falta deve ser suprida agora, é no que se refere à alegação de houve a “baixa do CNPJ” da autora Incograin Agrocomercial e Logística Ltda, o que é absolutamente irrelevante da perspectiva do direito material discutido no caso dos autos, não fazendo qualquer sentido lógico-jurídico a tese recursal de que a “baixa do CNPJ é um fato superveniente (...) que impacta diretamente a própria existência e exequibilidade da obrigação principal”, afinal, diante da extinção da pessoa jurídica, cabe aos ex-sócios a sucederem processualmente (CPC, art. 110), atuando em nome próprio, como titulares do direito discutido nos autos, cuidando-se de mero vício de representação processual, perfeitamente possível de ser sanado a qualquer tempo, até porque não importou em prejuízo a nenhuma das partes, tanto é que se trata de aspecto suscitado pela parte contrária somente em grau recursal na tentativa de se beneficiar de algum modo da situação, e nem ao processo, uma vez que a lide conta com 2 autoras, cuja condenação sentencial favoreceu ambas de forma indistinta, de modo que, ainda que a irregularidade processual não venha a ser corrigida, a autora remanescente continuará a fazer jus à condenação como um todo, e, ademais, não haverá reflexo na distribuição dos ônus sucumbenciais devido ao princípio da causalidade.

A propósito:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO AJUIZADA POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA JÁ EXTINTA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ALTERAÇÃO DO POLO ATIVO. INCLUSÃO DE EX-SÓCIOS. POSSIBILIDADE. I. CASO EM EXAME

1. Cumprimento de sentença instaurado em 23/10/2013. Exceção de pré-executividade oposta em 11/11/2021.

2. A exceção de pré-executividade foi acolhida pelo juízo de primeiro grau, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, diante da extinção da pessoa jurídica, ocorrida antes mesmo do ajuizamento da ação de conhecimento. A decisão foi objeto de reforma pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, com a desconstituição da sentença extintiva e a autorização de retificação do polo ativo, para que nele passem a constar os ex-sócios, titulares do patrimônio da pessoa jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se (I) houve negativa de prestação jurisdicional; (II) se é possível a modificação, no cumprimento de sentença, do polo ativo da demanda para a substituição da sociedade empresária, extinta anteriormente à propositura da ação de conhecimento, por seus ex-sócios. III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A extinção representa para a sociedade empresária o que a morte representa para a pessoa natural: o fim da sua existência no plano jurídico, sem a qual não há mais personalidade civil, nem capacidade de ir a juízo e reivindicar qualquer direito.

5. Eventuais direitos patrimoniais que integraram a esfera jurídica da sociedade são transmitidos, com a sua extinção, aos ex-sócios, aos quais, assim, pertence a legitimidade para postular em juízo acerca de tais direitos.

6. Segundo a jurisprudência desta Corte, em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, é admissível a emenda à petição inicial para a modificação das partes, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu. Precedentes.

7. Hipótese dos autos em que, desde o protocolo da petição inicial da ação de conhecimento, estava patente a ilegitimidade ativa da sociedade empresária, porquanto já extinta anos antes, fato a respeito do qual inexiste controvérsia.8. Contexto em que cabia ao juiz, por ocasião da análise da petição inicial, ter determinado a retificação do polo ativo, com vistas a possibilitar o regular processamento da demanda. Como não o fez, abriu-se à parte a possibilidade de, após a instauração do cumprimento de sentença, opor exceção de pré-executividade. Essa circunstância, todavia, não é capaz de justificar a extinção do processo, sem resolução de mérito, em relação ao direito material vindicado.

9. A isso se acrescenta a ausência de demonstração de qualquer prejuízo à parte demandada pela indicação errônea do polo ativo, haja vista que, não se tratando de hipótese de alteração do pedido ou da causa de pedir, pôde deduzir suas razões de defesa no processo de conhecimento, tanto fáticas quanto jurídicas, de modo absolutamente hígido, independentemente de figurar no polo ativo da demanda a sociedade ou seus ex-sócios.

10. Na hipótese, a exceção de pré-executividade foi proposta em 11/11/2021, quando o cumprimento de sentença, cuja instauração ocorreu em 23/10/2013, já tramitava há anos. O vício processual em questão poderia ter sido levado à apreciação do juízo já no processo de conhecimento, considerando que a pessoa jurídica se encontrava extinta antes de sua propositura. O fato de que a excipiente tenha-o alegado apenas cerca de oito anos após a instauração do respectivo cumprimento de sentença assemelha-se a um estratagema incompatível com a boa-fé processual.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 2.186.131/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 25/4/2025)

Para encerrar, relembro que o prequestionamento não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto, acolho em parte os embargos de declaração, mas sem efeito modificativo ou infringente, apenas para suprir a omissão detectada, nos termos acima especificados, a fim de reconhecer a necessidade de determinar a regularização processual da autora/apelada/embargada Incograin Agrocomercial e Logística Ltda (Agroxport Brazilian Industry Ltda).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025